Tribunal: TJBA
Processo: 0000304-36.2007.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000304-36.2007.8.05.0261 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: THYERS NOVAIS DE CERQUEIRA LIMA FILHO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TUCANO Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Embargos à execução. Verba honorária. Não é nula a sentença que, determinando a correção dos cálculos apresentados pelo exequente, não indica o novo valor de execução, desde que indique com clareza as diretrizes para novos cálculos a serem realizados pelos exequentes, o que ocorreu na espécie. O embargante, na espécie, indicou o valor que considerava devido, bem como trouxe planilha de cálculos preenchendo, assim, o requisito do §5º, do art. 739-A, do então vigente Código de Processo Civil de 1973, não sendo possível, portanto, acolher a alegação de inépcia da petição inicial que nisto se fundava. Quando a condenação é fixada em salários-mínimos, isto se faz justamente com a previsão de correção automática daquele valor ano após ano. Desse modo, a utilização do valor do salário-mínimo do momento da condenação – e não da execução – implicaria perdas monetárias para o exequente, merecendo reforma a sentença ora apelada, que compreendeu de modo diverso. Por se tratar de condenação proferida em 19/03/2002, e portanto antes da entrada em vigor do atual Código Civil, devem ser aplicadas as disposições do diploma anterior, que previa juros de mora no importe máximo de 6% ao ano, ou 0,5% por mês. Precedentes. Apelo parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000304-36.2007.8.05.0261, em que figura como apelantes THYERS NOVAIS DE CERQUEIRA LIMA FILHO e NILSON SOARES CASTELO BRANCO, e como apelado o MUNICÍPIO DE TUCANO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.